Tribunal: TJMT
Processo: 1015220-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015220-43.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS - CPF: 056.850.771-14 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA - CPF: 059.742.211-76 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE MUNIZ NAZARETH - CPF: 057.939.211-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO TRAJANO FILHO - CPF: 053.295.824-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS, GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Não se pode considerar o veredicto dos jurados manifestamente contrário à prova dos autos, porque há seguimento probatório a confortar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

Não há reparo a ser feito acerca do reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, visto que,
a magistrada de piso, ao dosar a pena, já considerou a mencionada atenuante, compensando-a com a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “a”, do Código Penal, inexistindo, portanto, interesse de agir da defesa
neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015220-43.2020.8.11.0000

APELANTE: PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS, GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS E GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA
,
foram denunciados pelo cometimento do delito previsto no artigo 121
,
§2o, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, nos seguintes termos, Id. 51127951:

"Constam dos referidos autos que no dia 18 de junho de 2016, por volta das 1 hora da manhã, a rua Maracanã, n.° 107, Bairro Santo Antônio do Pedregal, nesta Capital, PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS e GUSTAVO MURILHO CEBALHO DA SILVA COSTA, agindo com animus necandi, por motivo torpe, ceifaram a vida de Luiz Henrique Muniz Nazareth.

Apurou-se que o denunciado Paulo Marcos namorava a irmã da vítima, Srta. Bruna Muniz Nazareth, e que ambos possuíam um relacionamento conturbado, em razão da violência empregada por Paulo.

Todas as brigas do casal, chegavam ao conhecimento do ofendido Luiz Henrique que, ao tentar defender sua irmã, discutia com o agressor Paulo Marcos, fazendo com que este proferisse, inclusive, ameaças de morte contra a vítima e aos seus familiares.

Assim, o denunciado Paulo Marcos, movido pela vingança, em razão das inúmeras intromissões da vítima em seu relacionamento, fazendo, inclusive, com que sua namorada Bruna se afastasse, decidiu por fim a vida de Luiz Henrique e para isso contou com a ajuda de seu primo, ora denunciado Gustavo Murilo.

No dia dos fatos, Gustavo Murilo dirigindo seu veículo VW GOL, na companhia do denunciado Paulo Marcos, passaram em frente a residência da vítima, momento em que encontrou-a no portão e deram início a uma nova discussão.

Paulo Marcos, percebendo que a genitora de Luiz Henrique se aproximava do local, de inopino, sacou sua arma de fogo e desferiu um disparo que acertou a cabeça da vítima (laudo de necropsia às fls. 36/40), que fora surpreendida com o ataque”.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 22015-92.2016.811.0042 (Código 445163), que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou PAULO MARCOS CEBALHO da Silva à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado e GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA à pena de 15 (quinze) anos de reclusão também no regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, Id. 51130450.

Nas razões recursais a defesa dos acusados
, pugna, pela nulidade do julgamento, vez que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos ao não reconhecer a tese defensiva de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa e, via de consequência, requer a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima para “
reduzir o quantum da pena”,
além da aplicação da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, Id. 51130456.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, a fim de manter intacto o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, Id. 54856991.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 57713974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS, GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Conforme relatado, pleiteia, a defesa de
PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS E GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA
, a nulidade do julgamento ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, por não reconhecer as teses aventadas pela defesa dos réus no tocante à legítima defesa ou à inexigibilidade de conduta diversa.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de reduzir a pena aplicada aos réus, bem como a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

Pois bem.

In casu,
a versão acusatória foi confirmada pelo depoimento da informante Maria de Fátima Medeiros Muniz, mãe da vítima, a qual relatou de forma consistente e detalhada, ter presenciado o acusado Paulo Marcos efetuando o disparo contra a vítima enquanto Gustavo dirigia seu veículo.

Afirmou, ainda, que a vítima e o apelante Paulo Marcos teriam se desentendido por causa das agressões perpetradas em face de sua irmã mais nova, ocasião em que ele teria ameaçado ambos.

Saliento que a versão apresentada pela genitora da vítima foi confirmada por Bruna Muniz Nazareth e Beatriz Muniz Nazareth, irmãs de Luiz Henrique Muniz Nazareth.

Ao ser interrogado em plenário, o apelante Gustavo Murilo Cebalho da Silva Costa afirmou que a vítima estaria em companhia de mais duas ou três pessoas que teriam tentado parar o seu veículo.

Por fim, alegou que ele teria sido o responsável pelo disparo de arma de fogo contra a vítima, contudo, a sua intenção seria somente assustá-la.

O corréu, Paulo Marcos Cebalho da Silva Dias ratificou a versão apresentada por Gustavo. Negou ter ameaçado a família da vítima, negando também, ter agredido a sua namorada Bruna Muniz, irmã mais nova da vítima.

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma da defesa, a qual nega que o acusado tenha praticado o homicídio narrado na denúncia, e a outra da acusação, afirmando que mediante o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou-lhe disparo de arma de fogo produzindo-lhe a morte.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

A expressão manifestamente impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma decisão contrária à prova dos autos. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo”
(AgInt no AREsp 809.776/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

Assim, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Destarte, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Da mesma forma, não há como acatar o pleito subsidiário acerca das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que, o delito teria sido motivado pela interferência da vítima no namoro do acusado Paulo Marcos com a sua irmã, justificando, desse modo, a primeira qualificadora.

Já quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, consta dos autos que os réus teriam chamado a vítima para conversar e no momento em que Luiz Henrique se aproximou do referido veículo, Paulo Marcos teria surpreendido a vítima com um disparo de arma de fogo, atingindo-a na face, conforme descrito na denúncia e ratificada pelo depoimento prestado pela genitora da vítima.

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis.

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, constato que a magistrada de piso, ao dosar a pena, já aplicou a referida atenuante, compensando-a com a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “a”, do Código Penal, inexistindo, portanto, interesse de agir da defesa neste ponto.

Diante do exposto, e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021